Tribunal: TJMT
Processo: 1002536-09.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002536-09.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIENE ALVES GONSAGA - CPF: 032.314.841-70 (RECORRENTE), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002536-09.2022.8.11.0003 – Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO: ELIENE ALVES GONSAGA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CIVIL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA – NÃO COMPROVADA – PRADRÃO INAPTO – AVISO PRÉVIO E CONCESSÃO DE PRAZO PARA READEQUAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica, sob a justificativa de inadequação das instalações exigidas pela recorrente, apesar de concessão de prazo para regularização.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Inexistência de conduta ilícita.

2. Da ausência de prova dos alegados danos morais.

3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Inexistência de conduta ilícita.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que a parte recorrente recebeu
notificação prévia de que seu padrão não estava apto para continuidade no fornecimento de energia, onde foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para regularização, sob pena de interrupção dos serviços, todavia, não procedeu com as adequações exigidas pela empresa recorrente, o que ocasionou a interrupção dos serviços.

Dessa forma, entendo que a empresa recorrente agiu em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor c/c
inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em conduta ilícita.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – RETIRADA DE padrão DE ENERGIA INAPTO PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO E DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO – CONSUMIDORA QUE PERMANECEU SEM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RESIDÊNCIA POR 15 DIAS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos do artigo 142 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, a necessidade de proceder às correções pertinentes, quando constatar deficiência não emergencial na unidade consumidor.

A, em especial no padrão de entrada de energia elétrica, informando-lhe o prazo para regularização e o disposto no § 1º: “§ 1º. A inexecução das correções pertinentes no prazo informado pela distribuidora enseja a suspensão do fornecimento, conforme disposto no inciso II do art. 171”.A conduta da concessionária de energia elétrica em suspender o fornecimento de energia elétrica na residência da autora, sem demonstrar a comunicação prévia de que seu padrão de energia não estava apto para continuidade do fornecimento do serviço, nem mesmo que informou à autora o prazo para regularização, enseja o dever de indenizar.O pedido de indenização por dano material alegado e não demonstrado, deve ser julgado improcedente.Em caso de responsabilidade contratual, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral deve ser acrescida de correção monetária a partir da data do seu arbitramento e de juros moratórios a partir da citação. Precedente do STJ.

(Ap 18602/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a ilegalidade na realização do corte no fornecimento de energia elétrica, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

2.
Da ausência de prova dos alegados danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

3.
Combate o valor indenizatório.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, afastei a ocorrência de danos morais no caso retratado nos autos, conforme acima explicitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023